Tribunal: TJDFT
Processo: 0700699-84.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
EMENTA. CIVIL, PROPRIEDADE, PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÕES. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO/IMISSÃO NA POSSE. LEI 9.514/97. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. TAXA DE OCUPAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão, o qual negou provimentos aos apelos interpostos contra sentença proferida em sede de ação de reintegração/ imissão na posse. 1.1. O embargante alega haver contradição no aresto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em averiguar eventual contradição no acórdão ao reconhecer a exigibilidade da taxa de ocupação mesmo sem a alienação do imóvel em leilão e sem a emissão do termo de quitação da dívida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na forma do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 3.1. A contradição ocorre quando existe divergência “entre os fundamentos do acórdão ou entre estes e a decisão. Somente a contradição interna, ocorrente na própria decisão, legitima os embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). Quer dizer, “a contradição que autoriza os embargos declaratórios é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte” (STJ, EDcl-REsp 218528-SP, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, 4a Turma, DJe 22/04/2002).
4. O acórdão afirmou, no tocante ao pagamento da taxa de ocupação pelo fiduciante, que, embora a redação anterior do art. 37-A da Lei no 9.514/97 tenha previsto como termo inicial “a data da alienação em leilão”, uma interpretação mais aprofundada da norma, voltada à sua essência e finalidade, revela ser igualmente devida nas hipóteses nas quais frustradas as tentativas de alienação judicial, como verificado no presente caso. Isso pois o espírito da lei consiste na fixação de indenização a ser paga em decorrência da utilização indevida do imóvel por possuidor de má-fé, situação que também pode ocorrer quando a propriedade se resolve em favor do credor fiduciário, em razão da frustração das tentativas de venda extrajudicial. Dessa forma, o fato de o bem imóvel não ter sido alienado em leilão não exime a parte do pagamento da taxa de ocupação. 4.1. O julgado demonstrou ter sido a interpretação extensiva do dispositivo adotada pela Quarta Turma do STJ (REsp 1328656/GO, Quarta Turma, DJe 18/09/2012), bem como colacionou julgado deste TJDFT em igual sentido. 4.2. Posto isso, o aresto reconheceu ser a data de registro dos leilões negativos, em 01/11/2022, o termo inicial para pagamento da Taxa de Ocupação, sendo o termo final o momento no qual foi cumprido o Mandado de Imissão na Posse especificado, pois representa o marco efetivo de uso e gozo do imóvel por quem de direito, qual seja, a proprietária. 4.3. Embora não se tenha chegado à conclusão almejada pela parte, a matéria foi objeto de apreciação coerente e didática, sendo desnecessários maiores esclarecimentos, estando o voto, inclusive, embasado em precedente desta Corte em caso similar ao dos autos. Não se verificou qualquer contradição interna entre partes do acórdão ou entre fundamentos nele lançados.
5. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 5.1. Precedente: “(...) 4. A ausência de disparidade entre os fundamentos e a parte dispositiva do acórdão, bem como de argumentação contraditória capaz de dificultar a compreensão das razões de decidir, afasta a caracterização do vício de contradição interna. 5. A pretensão de reexame de questões já analisadas no acórdão embargado, sem que estejam presentes os vícios apontados, não se coaduna com a finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.” (0714455-63.2024.8.07.0018, Relator(a): Sandra Reves, 7a Turma Cível, publicado no DJe: 15/09/2025.) 5.2. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
6. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.”
____________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT 0714455-63.2024.8.07.0018, Relator(a): Sandra Reves, 7a Turma Cível, publicado no DJe: 15/09/2025.